Tribunal: CARF
Processo: 10711.723594/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723594/2017-14
ACÓRDÃO
3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 28/11/2007
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL.
Não é nulo ato administrativo que não incorre nas hipóteses contidas no
artigo 59 do Decreto 70.235/72, principalmente quando os elementos e
imputações estão claras e tenha-se respeitado a ampla defesa o livre
exercício do contraditório
REPETRO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. EFEITOS.
Na hipótese de indeferimento de pleito de renovação do REPETRO, os
efeitos do benefício cessam com efeitos retroativos à data final não
renovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Leandro Wilhelm Wolff, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de Imposto
de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados Importação (IPI -
Importação), PIS/Pasep - Importação e Cofins - Importação, acrescidos de juros e
multa de ofício, no valor total de R$496.793,56.
Segundo relato da fiscalização a interessada obteve o desembaraço do bem
descrito na DI n.o 07/1650696-8, registrada em 28/11/2007, 2 Árvores de Natal e
3 Válvulas de Fluxo, no Regime Especial de Importação e Exportação de Bens
destinados à Pesquisa e Lavra de Petróleo e Gás Natural – REPETRO, com base no
art. 35 da IN SRF n.o 004/2001, com vencimento em 13/02/2012, referente ao
contrato n.o 2050.0028567.06-2, através do processo n.o 10711.003197/2003-27.
Em 10/02/2012, tempestivamente, a beneficiária apresentou Requerimento de
Prorrogação do Regime de Admissão Temporária (RPR).
Em 23/03/2012 tomou ciência do indeferimento do pedido de prorrogação.
A interessada, então, apresentou pedido de reconsideração, o qual teve decisão
no sentido de anular a decisão anterior e manter o indeferimento definitivo do
pedido de prorrogação da habilitação ao Repetro.
Deferida nova concessão, a autuada registrou a DI n.o 13/1840194-3, em
18/09/2013.
A fiscalização, então, amparada pela Solução de Consulta Interna SRRF07/DISIT
n.o 1, de 17/07/2013, que deu eficácia retroativa em relação à cobrança de
tributos suspensos (efeitos ex tunc), da data final do regime até a nova concessão,
lançando os tributos proporcionais da admissão temporária da mercadoria
importada, no período de 14/02/2012 a 18/09/2013, acrescidos da multa de
ofício e juros de mora (este a contar da data do registro de DI de admissão,
28/11/2007).
Intimada da autuação, a interessada apresentou tempestivamente a impugnação
de fls. 50/58, alegando, em síntese, o que segue:
1- Que é beneficiária do regime REPETRO e teve deferido o ingresso dos bens
através da DI n.o 07/1650696-8.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
3
2- Ainda na vigência do REPETRO concedido à Impugnante, em 10.02.2012 foi
apresentado o requerimento de prorrogação, tendo sido indeferido o pedido sob
a alegação de que o contrato de serviços de disponibilidade de equipamentos de
manobra e controle - DPR (Drill Pipe Riser) seria um contrato de locação de bens,
que não estaria sujeito ao REPETRO (doc. 06).
3- Dessa forma, a Impugnante apresentou recurso em face da decisão que
indeferiu a prorrogação do REPETRO, no qual demonstrou a materialidade dos
serviços prestados englobados no contrato (doc. 07), o qual fora deferido, sendo
com isso anulada a decisão do indeferimento mencionado.
4- Foi cientificada, então, da lavratura do auto de infração por meio do qual estão
sendo exigidos os tributos proporcionalmente, no período de 14/02/2012 (um dia
após a vigência do prazo03inicialmente concedido) até a nova concessão,
18/09/2013.
5- DIREITO:
5.1-Regularidade da conduta adotada pela impugnante:
Após a apresentação dos documentos, em 23.03.2012 a Recorrente tomou ciência
da decisão que indeferiu a prorrogação do regime sob a alegação de que a
Impugnante supostamente não teria cumprido com os requisitos estabelecidos no
artigo 5o da Instrução Normativa n° 844/2008.
Dessa forma, a Impugnante apresentou recurso da decisão que indeferiu a
prorrogação do regime, de forma a demonstrar que o contrato analisado prevê
em seu objeto a prestação de serviços distintos e autônomos, além da assistência
técnica e manutenção dos bens a serem disponibilizados, o qual fora
integralmente provido para anular a decisão de indeferimento da prorrogação do
regime.
Não pode a Administração Pública editar uma Solução de Consulta para servir
como embasamento de suas decisões nos casos em que não há a correspondente
precisão legal. Caso a Receita Federal pretenda a exigência proporcional dos
tributos no período entre o indeferimento e posterior deferimento da
prorrogação do REPETRO, a exigência deve ser objeto de nova Instrução
Normativa para alteração da legislação vigente, em consonância com o principio
da legalidade tributária.
É importante mencionar que a Solução de Consulta SRRF/DISIT n° 1/2013 sequer
permite a interpretação adotada pela Receita Federal.
Ora, ao contrário do que pretende induzir a Receita Federal, a decisão que deferiu
a prorrogação do REPETRO e anulou a decisão anteriormente proferida tem
efeitos retroativos e, portanto, tem vigência desde a data do requerimento de
prorrogação (10.02.2012).
Como se pode perceber, a cobrança possui latente vicio de nulidade, na medida
em que não indica qualquer dispositivo legal infringido pela Impugnante, em
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
4
violação ao artigo 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72. Além disso, a
interpretação do fisco na Solução de Consulta SRRP07/DISIT n° 1/2013 não é
aplicável ao presente caso, conforme demonstrado.
5.2. Da violação ao princípio da irretroatividade e da impossibilidade de aplicação
da exigência no presente caso:
Cumpre reiterar que a Solução de Consulta SRRF07/DISIT n° 01/2013 não possui
força de lei e, portanto, não pode inovar ou criar obstáculos para aproveitamento
do REPETRO previsto na legislação tributária. A Solução de Consulta SRRF07/DISIT
n° 01/2013 é apenas uma referência para interpretação interna da Receita
Federal, não podendo ser atribuida aos contribuintes como lei.
Além disso, é importante mencionar que a Solução de Consulta da Receita Federal
não possui efeito erga omnes, ou seja, vincula apenas o contribuinte que
formulou a consulta perante a Receita Federal.
Assim sendo, fica evidente que a r. decisão proferida viola os principios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que não
apresenta o dispositivo legal supostamente infringido pela Impugnante,
prejudicando a possibilidade de defesa, e nem poderia como, uma vez que a
Impugnante não descumpriu qualquer norma em vigor!
Além disso, ainda que se admitisse a adoção de procedimento verificado em
Solução de Consulta, apenas por amor ao debate, a nulidade da decisão é
evidente na medida em que a Receita Federal pretende aplicar retroativamente
sua orientação, em estrita violação ao princípio da irretroatividade tributária",
uma vez que a Solução de Consulta citada é de 2013, data posterior ao pedido de
prorrogação apresentado pela Impugnante.
Ao final, a Impugnante requer seja dado integral provimento ao presente recurso
voluntário, a fim de que seja cancelado integralmente o auto de infração lavrado.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 28/11/2007
REPETRO. PRORROGAÇÃO DA HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE
TRIBUTOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE.
A análise de pedido tempestivo de prorrogação do regime de admissão
temporária em momento posterior ao termo final anteriormente concedido tem o
condão de convalidar a vigência do Repetro para o período em que o bem
permaneceu no País em utilização econômica aguardando a análise da autoridade
competente, desde que o referido pedido atenda a todos os requisitos normativos
e seja deferido.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
5
No caso em que o motivo do indeferimento foi a não prorrogação de habilitação
ao Regime, ocorre a descaracterização do Repetro para o período em que o bem
permaneceu no País em utilização econômica.
Desta forma, são exigíveis os tributos devidos proporcionalmente ao seu tempo
de permanência no território aduaneiro.
No seu recurso voluntário o contribuinte devolve as questões trazidas em sede de
impugnação, de que tem a seu favor uma decisão administrativa revertendo a negativa de
renovação do REPETRO.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Nulidade.
Argui a recorrente a nulidade do lançamento por conta da “ausência de
embasamento legal”. Segundo a mesma, o auto de infração não indica a legislação que autoriza a
cobrança dos tributos em questão. Cumpre destacar que o auto de informação é claro e carrega
consigo todos os elementos necessários para a identificação, pelo sujeito passivo, daquilo que lhe
fora imputado.
Tanto assim que o contribuinte vem exercendo livremente a sua ampla defesa e
contraditório, ciente e consciente dos fatos e direito posto. Por outro lado, não há, no caso
concreto, nenhuma das hipóteses contidas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 de forma a
sustentar uma nulidade direta do ato de lançamento em questão.
Rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito.
Como visto, a questão trata de lançamento de tributos e acréscimos legais
decorrentes de uma não renovação do regime especial do REPETRO. Ao ponto em que a
recorrente argui ter revertido a decisão de não renovação do REPETRO, e que, portanto, os efeitos
dessa decisão teriam abarcado todo o período de discussão administrativa sobre a questão. No
entanto não traz aos autos nenhuma prova do que alega, pois não há no processo, salvo as
transcrições da DRJ no seu acórdão, prova da decisão administrativa a que se refere a recorrente.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
6
Por outro lado, as transcrições das referidas decisões trazidas pelo acórdão da DRJ
(e-fl. 216 e seguintes) revelam outro quadro fático decisório. Referidas transcrições, apontam para
a má-fé processual da recorrente que alega inverdade sobre o desfecho do processo de renovação
do REPETRO. Vejamos a transcrição da parte conclusiva da decisão definitiva proferida pelo
Secretário da Receita Federal no processo de renovação do REPETRO (e-fl. 217):

O item 32 da referida decisão final é bastante elucidativo e carrega a
fundamentação da negativa de renovação, pautada na alteração legislativa entre o deferimento
inicial e o pedido de renovação, alterando as regras aplicáveis a locação nacional simultânea a
prestação de serviços, o que deixou de ser acolhido pelo REPETRO.
De fato, a tese do recorrente seria plausível, caso a decisão sobre a renovação
tivesse sido favorável ao beneficiário recorrente, pois nessa hipótese os efeitos seriam ex tunc,
viabilização a ininterrupção do benefício entre a data encerramento e o início da sua renovação,
desde que protocolada a tempo e modo. Já o indeferimento tem como repercussão o
encerramento dos efeitos no último dia previsto para a vigência do REPETRO, com o consequente
lançamento dos tributos devidos (II; IPI; PIS/COFINS-importação).
No mesmo sentido, segue precedente desse C. CARF:
Numero do processo: 10730.721412/2016-61
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 27/12/2013
REPETRO.
PEDIDO
DE
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO.
INDEFERIMENTO.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
7
DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME NO PERÍODO EM QUE O BEM ESTIVER EM
TERRRITÓRIO NACIONAL EM UTILIZAÇÃO ECONOMICA. DESAMPARO QUANTO Á
INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. TRIBUTOS DEVIDOS NA PROPORÇAÕ DE TEMPO EM
PERMANÊNCIA NO PAÍS.
O indeferimento do pedido de prorrogação do regime descaracteriza o Repetro
para o período em que o bem permaneceu no País em utilização econômica, não
tendo, assim, o condão de dispensar o pagamento dos tributos proporcionais
devidos proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro.
Numero da decisão: 3301-005.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário. assinado digitalmente Winderley Morais Pereira - Presidente. assinado
digitalmente Ari Vendramini - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente), Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Ari
Vendramini (Relator)
Nome do relator: ARI VENDRAMINI
Em relação ao REPETRO, referido regime autoriza a aplicação do tratamento
aduaneiro de importação sob o regime de admissão temporária, com suspensão total do
pagamento dos tributos (entre outros benefícios não envolvidos na presente lide). A definição do
regime de admissão temporária está insculpida no artigo 353 do Decreto no 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro):
Art. 353. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a
importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com
suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de
utilização econômica, na forma e nas condições deste Capítulo (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 75; e Lei no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (destacamos)
O regime de admissão temporária para utilização econômica tem, adicionalmente
como base legal, a cabeça do artigo 79 da Lei n° 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica,
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, nos
termos e condições estabelecidos em regulamento.
Logo, todo bem estrangeiro admitido no País em utilização econômica estará sujeito
à tributação proporcional (suspensão parcial do pagamento de tributos) enquanto permaneça em
território nacional. Nessa toada, o que vem a ser utilização econômica para fins de tributação
proporcional vem carregado no § 1° do artigo 373 do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
8
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e condições
estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 14).
§ 1o Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização econômica o
emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na produção de outros
bens destinados a venda. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Adicionalmente, o parágrafo único do artigo 79 da Lei no 9.430/96 autorizou, para
as hipóteses de utilização econômica do bem, relevar o recolhimento dos tributos proporcionais
devidos em relação a determinados bens (equiparação a uma suspensão total do pagamento de
tributos):
Art. 79. [...]
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excepcionar, em caráter temporário,
a aplicação do disposto neste artigo em relação a determinados bens. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001)
Obedecidas as condicionantes próprias, nesse caso, ainda que os bens importados
via admissão temporária tenham ingressado no País para utilização econômica, podem os mesmos
se beneficiar do não recolhimento dos tributos proporcionais. Para o REPETRO, tais
condicionantes e requisitos, estão atualmente previstos na IN RFB n° 1.415/13.
Não prospera, assim, a alegação do recorrente no sentido de que não há previsão
legal para o lançamento dos tributos em questão, uma vez que os tributos estavam total ou
parcialmente (proporcionalmente) suspensos apenas pelo fato de a contribuinte estar em fase de
tentativa de renovação do seu benefício (REPETRO). Descumpridas os requisitos e condições do
aludido regime especial, como no caso concreto, a norma geral de incidência, ainda que
proporcional ao tempo de permanência, passa a viger sem as afetações específicas e exclusivas do
REPETRO.
Esse racional, além de lógico, está expresso no artigo 311 do Regulamento
Aduaneiro, que prevê, inclusive, a exigência de juros de mora e multa de ofício:
Art. 311. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que
trata este Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos
incidentes, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício,
calculados da data do registro da declaração de admissão no regime ou do
registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas.
Assim, para muito além da alegação de que não haveria fundamento legal para os
lançamentos em questão, o que há no caso concreto é ausência de fundamento que viabilize a
preservação dos efeitos de suspensão da admissão temporária, na proporcionalidade temporal,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.045 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723594/2017-14
9
entre a data de encerramento do REPETRO não renovado e o fim da permanência do bem em
território aduaneiro.
Nesse sentido, procede o lançamento realizado para exigir, proporcionalmente ao
tempo de permanência do bem, todos os tributos lançados.
Nego o provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 282
DF CARF MF
Original